Tribunal: TJPA
Processo: 0864387-62.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864387-62.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: MARIA MARLENE SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDORA PÚBLICA NÃO TITULAR DE CARGO EFETIVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 98-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002 COM ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2019. INCIDÊNCIA DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Conforme se depreende dos autos, a autora fora afastada do serviço público em virtude de sua incapacidade definitiva do trabalho nos termos do art.110, I da Lei Estadual n. 5.810/94 devidamente atestada em laudo médico, preenchendo, portanto, os requisitos necessários à concessão de aposentadoria por invalidez permanente.

2 -
Nas razões recursais, aduz o apelante que é devida a aplicabilidade da Lei Complementar nº 39/2002, com alterações trazidas pela Lei Complementar nº 125/2019, para reduzir os proventos, proporcionalmente, até o limite pago pelo regime geral de previdência social.

3 –
Em direito previdenciário, a concessão de aposentadoria rege-se pela legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos, observando a incidência do princípio do
tempus regit actum
.

4 -
No caso em apreço, os requisitos para a aposentadoria por invalidez foram cumpridos no ano de 2010, quando então fora afastado do cargo que ocupava.

5 -
Deste modo, a concessão de aposentadoria a apelada não deve se sujeitar a limitação do “teto da previdência”, uma vez que preencheu os requisitos para a aposentadoria por
invalidez com proventos proporcionais, após o preenchimento dos requisitos previstos no inciso I, §1o do art. 40 da Constituição Federal de 1988; §1o, inciso I, o art. 33, da Constituição Estadual de 1989, com redação dada pela Emenda Constitucional no 15/99; art. 50 e o art. 96 da Lei Complementar no 054/2006; e, por fim, o art. 110, I, e, art. 112, e seus parágrafos, da Lei Estadual no 5.810/94, c/c o art. 186, da Lei Federal no 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União).

6
. Por se tratar de questão de ordem pública, os consectários legais devem ser fixados de acordo com o 905 do STJ. A correção monetária se dá a partir da data em que seria devido o pagamento dos valores pleiteados. Já os juros moratórios, a partir da citação.

7 –
Recurso conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
. Em Reexame Necessário, sentença mantida, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária – IGEPREV, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Maria Marlene Soares.

Em sua exordial (ID.10280536), a impetrante aduziu que fora nomeado para o cargo de Defensora Pública em 01/10/1990, através da Portaria nº 353/90, devidamente assinada pelo então Procurador Geral da Defensoria Pública, sendo contratado pelo regime da CLT por tempo indeterminado. Relata que após a instituição do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, sofreu alteração em seu regime jurídico, migrando para o regime estatutário, a contar de 10/08/1993, nos termos do art.244 do RJU, conforme anotação em sua CLT.

Informa que com a alteração de regime, a contribuição previdenciária que incidia em sua remuneração, deixou de ser recolhida para o Regime Geral de Previdência Social, e passou a ser direcionada ao antigo IPASEP, que posteriormente, em 2002, tornou-se IGEPREV, por meio da Lei Complementar nº. 39/2002.

Asseverou que o recolhimento da contribuição previdenciária em atividade ocorreu até setembro de 2021, quando já somava 30 anos de contribuição, e mais de 10 anos após o afastamento de suas funções em razão de invalidez permanente, constatada em 2010 no processo de aposentadoria por invalidez nº. 224797/11.

Pontua ainda que após a vigência da Lei Complementar nº. 054/2006, que reestruturou e regulamentou a Defensoria Pública do Estado do Pará, estabelecendo, inclusive, o ingresso em cargos por meio de concurso público, permaneceu exercendo suas funções e adquiriu, no exercício do cargo, o direito à aposentadoria.

Alegou que seu processo de aposentadoria iniciou no ano de 2010, com fundamento em incapacidade definitiva para o trabalho devidamente atestada em laudo médico, com conclusão pela Defensoria Pública e remessa dos autos ao IGEPREV em 26/07/2011, a fim de que o benefício previdenciário fosse concedido nos moldes do parecer jurídico n° 145/2010 – CJ/DP, sendo que o processo administrativo de concessão de aposentadoria n° 2010/54633 tramitou no IGEPREV desde 2012, tendo sido concluído apenas em 2021, quando fora publicada a Portaria de concessão do benefício previdenciário.

Arguiu que o cálculo de seus proventos foi realizado de modo equivocado, pois foi aplicado de forma arbitrária e ilegal o redutor previsto no art. 98- A, § 1° da Lei Complementar n° 39/2002, referente ao teto do Regime Geral de Previdência, no valor total de R$ 6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), ao passo que recebia a remuneração de R$ 29.819,72 (vinte e nove mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), sobre a qual incidia desconto a título de contribuição previdenciária na margem de 11%, por mais de 30 anos.

Arrematou que, após a aposentação, passou a ter um déficit patrimonial de 75% da sua remuneração, sem qualquer notificação prévia, piorando ainda mais a situação com o recolhimento da contribuição previdenciária de seus proventos, que de R$ 6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos) passou para o valor líquido de R$ 3.159,51 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Ao final, pugnou pela retificação do ato coator com o pagamento dos proventos de aposentadoria integrais com o deferimento da medida liminar, ante a inaplicabilidade da Lei Complementar nº.125/2019 para fins de cálculo e o pagamento do valor deduzido, em razão da aplicação indevida do redutor previsto na referida lei, a contar do ajuizamento da ação.

O Douto Juízo
a quo
deferiu a concessão da medida liminar requerida (ID.10280568).

O Ministério Público de primeiro grau, opinou pela concessão da ordem(iD.1080575)

A entidade autárquica prestou informações (ID.10280570).

Em sentença, fora

concedida a segurança pleiteada, determinando que o IGEPREV
retifique o pagamento dos proventos de aposentadoria integrais da impetrante, deixando de aplicar a Lei Complementar nº. 125/2019 e o art. 98-A da Lei Complementar nº. 039/2002, quanto ao redutor previsto nas referidas leis
, e por consequência, de aplicar parcialmente a Portaria AP nº.1958/2021 no tocante ao redutor e tornando definitivos os efeitos da liminar concedida (ID.10280577).

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID.10280580), afirmando, em síntese: ser concorrente a competência dos estados para legislar sobre previdência social,
e, portanto, a presunção de constitucionalidade do redutor previsto na Lei Complementar n° 39/2002, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n° 125/2019.

Assevera que o novo dispositivo legal contempla a viabilidade de concessão de aposentadoria aos servidores não titulares de cargo efetivo, desde que tenham ingressado no serviço público entre a data de promulgação da Constituição Federal de 1988 (05/10/1988) e a promulgação da Emenda Constitucional no 20/1998 (15/12/1998), além de que suas contribuições tenham sido vertidas ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado e, por fim, que tenham implementado os requisitos inerentes à concessão de aposentadoria até a data de publicação da Lei Complementar no 125/2019, ou seja, até o dia 31/12/2019.

Afirma que a novidade legislativa restringiu ao maior valor aplicado no Regime Geral de Previdência Social (Teto), o importe a ser pago a título de proventos dos benefícios previdenciários concedidos aos segurados não titulares de cargo efetivo, de modo que, apesar de a servidora ter garantido direito à integralidade e paridade, há de se respeitar esta limitação no que tange ao valor bruto do benefício previdenciário concedido com fundamento neste dispositivo. Por fim, pugna que o recurso seja conhecido com a reforma da sentença.

Sem Contrarrazões, consoante Certidão de ID n° 10280584.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, tendo o recurso sido recebido apenas no efeito devolutivo
conforme o disposto no artigo 1.012, § 1°, inciso V, do CPC.
(ID.10350836)

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, através de seu Ilma. Procuradora de Justiça, proferiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
para que seja mantida a sentença em todos os seus termos
(ID.10412095).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme se depreende dos autos, a autora, fora afastada do cargo de defensora pública, em razão
de invalidez permanente, constatada em 2010 no processo de aposentadoria por invalidez nº. 224797/11.

Nas razões recursais, aduz o apelante que é devida a aplicabilidade do art. 98-A da Lei Complementar nº 39/2002, com alterações trazidas pela Lei Complementar nº 125/2019, para reduzir os proventos proporcionalmente, até o limite pago pelo regime geral de previdência social.

No caso em apreço, os requisitos para a aposentadoria por invalidez foram cumpridos em 2010, quando então fora afastado do cargo que ocupava, em conformidade com o Parecer Jurídico da Defensoria Pública nº 145/2010 de 28.01.2010 (ID.10280552-Pág.1).
Ainda em 2010, a Defensoria Pública encaminhou o processo de aposentação ao IGEPREV, sendo que apenas em 2021 houve homologação pelo órgão previdenciário, com aplicação, entrementes, do atual teto do RGPS, nos seguintes termos:

Diante do exposto, sugerimos a concessão da aposentadoria com proventos integrais com base no art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da Emenda Constitucional no 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional no 70/2012, art. 7o da Emenda Constitucional no 41/2003 e artigos 16 a 18 e 36 da Lei Complementar no 39/2002, com redação dada pela Lei Complementar no 49/2005
c/c

art. 98-A, § 1o, incisos I, II e III, da Lei Complementar 39/2002, introduzido pela Lei Complementar no 125/2019
, cujas parcelas seguem discriminadas a seguir: - Vencimento Base proporcional a 10.950 dias de 10.950, correspondente a 100% do cargo/função de Defensora Pública de 1a Entrância, conforme o art. 46, §6o, inciso I e §10, da Lei Complementar no 054/2006, com as alterações trazidas pela Lei Complementar no 091/14; - 80% de Gratificação pela Escolaridade, conforme art. 140, inciso III, da Lei no 5.810/1994. - 45% de Adicional por Tempo de Serviço, consoante o art. 131, § 1o, inciso IX da Lei no 5.810/1994.

Na sequência, foi publicada a Portaria AP n° 1.958/2021, acolhendo o parecer jurídico e aposentando a servidora Apelada nos termos acima, sendo este o ato administrativo impugnado pelo presente mandamus.

Consoante se pode verificar, a Recorrida sofreu considerável e abrupta redução de sua remuneração, no importe de 75% (setenta e cinco por cento), eis que, de R$ 29.819,72 (vinte e nove mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), passou para o valor líquido de R$ 3.159,51 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

O fundamento maior adotado pelo órgão previdenciário é o art. 98-A da Lei Complementar 39/2002 (Lei do IGEPREV), que foi incluído no diploma legal apenas em 2019, com o advento da Lei Complementar no 125/2019. O dispositivo tem o seguinte teor:

Art. 98-A. O Estado do Pará poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, observado o limite pago pelo regime geral de previdência social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar no 125, de 30 de dezembro de 2019)

Todavia, tratando-se de questões previdenciárias, devem ser aplicadas as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, sendo que
a Impetrante/Apelada reuniu todos os direitos para a concessão da aposentadoria por invalidez muitos anos antes da referida alteração legislativa, visto que o seu processo de aposentação demorou mais de 11 (onze) anos para ser analisado pelo órgão previdenciário.

Nesse contexto, por invocação do princípio do tempus regit actum, que imanta o sistema previdenciário brasileiro, é a lei do momento do fato gerador da aposentadoria, vale dizer, do momento em que a servidora acumulou os requisitos para a aposentação, que deve ser aplicada ao caso e, repita-se, o fato gerador se deu e foi atestado pela Defensoria Pública no distante ano de 2010.

Neste sentido é a Súmula 359 do STF. Vejamos:

Súmula 359 do STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Portanto, verifica-se que o redutor aplicado pelo Apelante, com fundamento na alteração legislativa de 2019, não pode atingir a Apelada, ante o seu direito adquirido, de modo que a Portaria de Aposentação n° 1958, de 26/08/2021, se mostra completamente arbitrária.

Vejamos como se posiciona os colendos tribunais superiores:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O SEGURADO REUNIU CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 814207 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 18-08-2014 PUBLIC 19-08-2014)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO CONCEDIDA EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os proventos da inatividade são regulados pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil reuniram os requisitos necessários (Súmula 359/STF)
, descabendo emprestar a texto de lei ou da Constituição eficácia retroativa máxima. 2. Agravo interno a que se nega provimento”

(STF. AI 414830 AgR, Relator (a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.5.2017).

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROVENTOS. DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNPREV. IMPOSSIBILIDADE.
REUNIÃO DAS CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EC 20/98. INAPLICABILIDADE DA EC 41/03. SÚMULA 359, STF. TEMPUS REGIT ACTUM
. DIREITO À RESTITUIÇÃO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Os servidores inativos e pensionistas não podiam sofrer descontos em seus proventos e pensões, referentes à contribuição previdenciária, em face da regra do artigo 195, inciso II, da CF/88, com a redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, até a publicação da emenda constitucional nº 41/2003 Jurisprudência do STF. O apelado, contudo, se encontra em situação sui generis, na medida em que reuniu todas as condições necessárias para a aposentadoria em 1999, ou seja, na vigência da EC 20/98, quando não era possível incidir contribuição previdenciária sobre os proventos e pensões dos servidores estaduais inativos; porém, só foi efetivamente aposentado em 21/12/2013, quando já estava em vigor a EC 41/2003, menos favorável.
É forçoso reconhecer que, se o apelado reuniu as condições para a transferência à inatividade em determinada data, esta deve ser considerada como o marco para a determinação da legislação aplicável, por força do princípio tempus regit actum e da Súmula nº. 359, do STF, não sendo possível aplicar, em seu desfavor, o regime jurídico vigente à época da aposentadoria, para autorizar a cobrança das contribuições previdenciárias
. Logo, revelam-se indevidos os descontos a título de contribuição para o PLANSERV, impondo-se a restituição integral ao apelado, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº. 20.910/32. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0515463- 82.2015.8.05.0001, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 20/11/2018)

(TJ-BA - APL: 05154638220158050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2018

DIRETO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. VANTAGEM DO ARTIGO 192, INCISOS I E II, DA LEI Nº. 8.112/90. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS DOCENTES. LEI Nº. 11.344/2006. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 359 DO STF. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES.
Deve ser assegurado aos docentes que se aposentaram com proventos integrais ou que preencheram os requisitos para a inativação nesses moldes, durante a vigência do artigo 192 da lei 8.112/90 (revogado pela lei n. 9.527/97), o direito à vantagem prevista no dispositivo legal, desconsiderando-se, nesse aspecto, a restruturação da carreira com a criação da nova classe pela Medida provisória n. 295/2006,convertida na Lei n. 11.344/2006, em consonância com o disposto na Súmula 359 do STF e em respeito ao direito adquirido do servidor público.

(TRF-4, 4ª REGIÃO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: APL 5008911-47.2018.4.04.7206 SC 5008911- 47.2018.4.04.7206).

No que se refere aos consectários legais, por se tratar de questão de ordem pública, passo a fixá-los nos termos do tema 905 do STJ, conforme abaixo:

“
Nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, foi decidido que estas sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960
0/09: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei
11.960
0/09: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
”
(grifei)

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga,
enquanto que
os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO. EM REEXAME NECESSÁRIO
, deve ser mantida a sentença proferida em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

B
e
lém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 28/08/2023